Tribunal: CARF
Processo: 16327.001989/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001989/2006-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.856 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de março de 2024
Embargante
BRADESCO KIRTON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO.
Configurada a obscuridade no julgado sobre ponto que a turma se pronunciou,
impõe-se a análise da matéria com vistas a sanar o vício, sem efeitos
infringentes no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, acolher os embargos de declaração, por
unanimidade de votos e sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e omissão apontadas.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jeferson Teodorovicz (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente). Ausentes o conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson
Teodorovicz e a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo
conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001989/2006-20
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 1456/1462) opostos pela contribuinte
contra o Acórdão de Recurso Especial no 9101-005.7521 (e-fls. 1438/1443), proferido na sessão
de julgamento realizada em 03/09/2021, na qual este colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial, quando os acórdãos recorrido e paradigmas deixam
de trazer a similitude fática necessária, capaz de formar o dissenso jurisprudencial e
devolver a discussão para a CSRF.
Cientificado do acórdão em 05/10/2021 (e-fl. 1453), o sujeito passivo opôs
tempestivamente em 08/10/2021 (e-fl. 1455) os Embargos de Declaração ora submetidos a
exame, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015.
Os embargos foram parcialmente admitidos pela presidente da 1a Turma da CSRF,
em 27/12/2021, (fls. 1480/1488).
Por bem descrever as alegações trazidas pela embargante, transcrevo a análise
feita no despacho de embargos e as razões para sua admissão parcial, verbis:
No presente caso, o contribuinte requer que os embargos sejam acolhidos, com efeitos
infringentes, para que se supram omissões e se sanem obscuridades e,
consequentemente, se reforme o acórdão da CSRF.
Analisa-se, por matéria, as razões trazidas pela embargante.
I – Com relação ao acórdão paradigma no 101-97.084.
A embargante apresenta os seguintes argumentos:
(...)
II. 1 – Das Omissões e Obscuridades no Acórdão Embargado

1 Participaram desse julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocado (a)), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

Examinando-se as fls. 08 a 10 do acórdão embargado (fls. 1.441 a 1.443 dos
autos) constata-se que esta C. Turma Julgadora, ao analisar o primeiro acórdão
paradigma indicado no Recurso Especial do Embargante (acórdão no 101-
97.084), concluiu pela falta de similitude fática entre aquele caso e o presente.
Confira-se:
“No tocante ao primeiro paradigma (101-97.084) trata a questão de
situação em que o contexto se desassemelha em relação ao recorrido, eis
que o paradigma traz situações que não podem ser comparadas com o
recorrido. Senão vejamos: (...).” (fl. 1441 dos autos)
Porém, após o parágrafo acima, a I. Relatora se limitou a reproduzir trechos do
referido paradigma, deixando de consignar no referido acórdão quais os motivos
que a levaram a concluir que não haveria similitude fática entre esses casos.
Desse modo, verifica-se que não há clareza nos motivos que levaram esta C.
Turma Julgadora a concluir pela ausência de similitude fática entre o caso
debatido no acórdão paradigma no 101-97.084 e o caso em apreço, o que
caracteriza obscuridade.
Ademais, ainda com relação ao acórdão paradigma no 101-97.084, ressalta-se
que o Embargante indicou claramente, às fls. 10, 11 e 12 do seu Recurso
Especial, todos os pontos do referido paradigma que evidenciavam a necessária
similaridade daquele caso com o presente, bem como as conclusões divergentes
aplicadas em cada um.
Entretanto, constata-se que essa C. Turma Julgadora não se pronunciou, no
acórdão embargado, sobre o disposto nas supramencionadas fls. do Recurso
Especial.
Assim, além da obscuridade acima elucidada, o acórdão embargado também
contém omissão.
Como se observa, o contribuinte sustenta que o acórdão embargado contém omissões e
obscuridades quando expôs os motivos que justificaram o não acolhimento do recurso
especial com relação ao acórdão paradigma no 101-97.084.
Assiste razão à embargante.
Para o deslinde da questão torna-se necessário inicialmente verificar os argumentos
apresentados em sede recurso especial e o conteúdo do acórdão embargado.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso, com relação à matéria
“decadência do direito da autoridade fiscal de questionar a legalidade de fatos
ocorridos mais de cinco anos antes do período fiscalizado, ainda que seus efeitos
fiscais se produzam sobre o período fiscalizado”. Os paradigmas aceitos foram os
acórdãos no 101-97.084 e no 107-06.572.
A PFN apresentou contrarrazões às e-fls. 1429/1435, não questionando a
admissibilidade do recurso, concentrado seus argumentos no sentido de que “seja
negado provimento ao recurso especial”.
Com relação à matéria admitida, extraem-se os seguintes excertos do recurso especial:
“III. 1 - Da Preclusão/Decadência da Possibilidade do Fisco Questionar a
Legalidade dos Fatos que deram a Origem do Saldo Negativo de CSLL
O acórdão recorrido concluiu que os valores de R$ 32.427,18 e R$ 48.762,72
(totalizando o montante de R$ 81.189,90), não poderiam compor a compensação
contábil realizada no ano de 2001, sob o fundamento de que referidas quantias
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

não seriam comprovadamente provenientes de recolhimentos indevidos/a maior.
(...)
(...)
Contudo, o valor de R$ 32.427,18 se refere ao saldo negativo de CSLL
apurado e declarado no ano-base de 1997 e o valor de R$ 48.762,72 está
relacionado à CSLL recolhida em excesso em novembro de 1996 (recolhimento
no valor de R$ 106.541,59 em 31/11/1996).
Logo, não poderia a Autoridade Fiscal questionar a composição desses valores
por meio do lançamento de ofício ocorrido apenas em 27/10/2006, eis que
transcorreu o prazo decadencial de cinco anos entre os fatos que propiciaram o
surgimento do saldo negativo em 1996 e o pagamento indevido em 1997.
Refutando os argumentos defendidos no Recurso Voluntário (fls. 12 a 18), após a
oposição dos Embargos de Declaração pela Recorrente, o acórdão recorrido
(Acórdão no 1302-002.664) afastou a preliminar de decadência/preclusão, sob o
fundamento de que “a decadência se opera em relação ao fato gerador e ao
consequente direito do fisco de constituir a obrigação tributária, não atingindo
os fatos contábeis considerados pelo contribuinte para a apuração de seus
tributos” (fl. 7 do acórdão recorrido – g.n.).
Ocorre que, em posição diametralmente oposta, o antigo Conselho de
Contribuintes ao julgar os Processos Administrativo n° 16327.002113/2005-10 e
no 10980.011572/99-95, proferiu, respectivamente, os acórdãos paradigmas n°s
101- 97.084 (Doc. 02) e 107-06.572 (Doc. 03), os quais reconhecem a
impossibilidade de o Fisco questionar a legalidade de fatos pretéritos (ocorridos
e registrados contabilmente) após o transcurso do prazo decadencial de cinco
anos, que tenham gerado efeitos em anos subsequentes, como ocorre no presente
caso.
Nesse sentido, confira-se as ementas dos referidos acórdãos paradigmas:
Acórdão paradigma n° 101-97.084 (Doc. 02):
“IRPJ — DECADÊNCIA — Uma vez expirado o prazo previsto no art
150 § 4o, a Fiscalização não está autorizada a promover revisão dos
fatos ocorridos e registrados anteriormente, pois que alcançados pelo
instituto da decadência. Não prevalece a exigência em relação aos
valores submetidos à tributação como consequência da inobservância da
regra que tornara imutáveis os fatos espelhados nos registros contábeis
mantidos.” (Processo Administrativo n° 16327.002113/2005-10 – g.n.)
Acórdão paradigma no 107-06.572 (Doc. 03):
“CSLL – BASE NEGATIVA – AJUSTES NO PASSADO COM
REPERCUSSÃO FUTURA – DECADÊNCIA – Adicionar valores tidos
como indedutíveis em um determinado período, provocando a
diminuição do saldo de base negativa, embora resultando em efeitos
futuros, na prática, equivale a efetuar um lançamento de ofício naquele
período já atingido pela decadência.” (Processo Administrativo no
10980.011572/99-95 - g.n.)”
(...)
Ora, pelo exame do quadro demonstrativo acima, a existência de divergência é
manifesta, sob esse aspecto cumpre reiterar as seguintes passagens:
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

(i) Acórdão Recorrido no 1302-002.664: “Quando a fiscalização recompõe o
saldo negativo, entendo, não está promovendo novo lançamento de ofício
(até porque o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador art. 144
do CTN). Neste caso, estar-se-á apenas verificando a existência de fato do
crédito, formado a partir de informações pretéritas com repercussão futura
e, como já dito, sobre os quais não opera a preclusão decadencial.”
(ii) Acórdão Paradigma no 101-97.084: “(...) entendo que, estando decaído o
direito de a Fazenda Nacional constituir crédito tributário sobre determinado
ato ou negócio jurídico, há que se considerar decaído, também, o direito de se
constituir crédito tributário sobre os efeitos de tal ato ou negócio jurídico,
mesmo que tais efeitos venham a se manifestar em anos-calendário
posteriores ao ano em que tenha sido realizado ato ou negócio jurídico”.
(iii) Acórdão Paradigma no 107-06.572:
(...)
Lá como aqui, é preciso ter-se presente que adicionar valores tidos como
indedutíveis em um determinado período, provocando a diminuição do
saldo de base negativa, embora resultando em efeitos futuros, na prática,
equivale a efetuar um lançamento de ofício naquele período já atingido pela
decadência.”
Note-se que, o contribuinte apontou as possíveis similitudes fáticas que poderiam existir
e a diferença de conclusão entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Passemos, agora, ao voto condutor do acórdão recorrido.
Com relação ao primeiro paradigma (acordão no 101-97.084) consta que:
Apesar de não haver nas contrarrazões da Fazenda Nacional pedido para que o
recurso não seja conhecido, algumas considerações devem ser tecidas.
No tocante ao primeiro paradigma (101-97.084) trata a questão de situação em
que o contexto se desassemelha em relação ao recorrido, eis que o paradigma
traz situações que não podem ser comparadas com o recorrido. Senão vejamos:
(...)
Como se observa, o voto condutor se limitou a registrar que o primeiro paradigma
“trata a questão de situação em que o contexto se desassemelha em relação ao
recorrido”, e, em seguida, transcreveu o conteúdo daquele julgado, ipsis litteris.
O decisum, portanto, não foi claro ao apontar os motivos que levaram à Turma da CSRF
a concluir pela ausência de similitude fática entre o caso debatido no acórdão recorrido
e no paradigma. Além disso, não se pronunciou sobre pontos apresentados pelo
contribuinte que evidenciariam o alegado dissídio jurisprudencial.
Conforme demonstrado, em seu recurso o contribuinte fez a devida identificação dos
trechos dos dois julgados em que teria se identificado a divergência.
Foi omitido, pois, questão sobre a qual deveria pronunciar-se a turma. Além disso, a
decisão não se fez clara às partes.
Desta forma, procede o argumento da embargante, no que concerne à existência de
obscuridade e omissão no acórdão recorrido, com relação aos fundamentos para rejeição
do primeiro paradigma.
II – Com relação ao acórdão paradigma no 107-06.572:
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

[...]
acórdão embargado contém omissões e obscuridades.
Porém, neste caso não assiste razão à embargante.
[...]
Aqui, diferentemente do que ocorreu com o primeiro paradigma, o voto condutor aponta
o motivo pelo qual considerou que se trata de uma situação divergente da analisada no
acórdão recorrido, destacando que “No caso do segundo paradigma não há qualquer
debate acerca da compensação, de formação do saldo negativo”.
Ressaltou que, “o segundo paradigma está trazendo um debate sobre o confronto da Lei
8.212/91 em relação ao artigo 150, parágrafo 4o do CTN”. Considerou que “esse
debate no âmbito do paradigma, já traz dessemelhança e impossibilidade de se
confrontar as situações para fins de conhecimento do recurso especial”.
Destarte, não procede o argumento da embargante de que a Turma Julgadora não
esclareceu “o motivo pelo qual entendeu que não haveria semelhança fática”.
Na realidade, a leitura da peça recursal nesse tópico evidencia, sobretudo, um flagrante
inconformismo da interessada em relação ao que restou decidido quanto ao segundo
paradigma, hipótese que, por si só, não desafia embargos.
Não cabe aqui reanalisar os “pontos do acórdão paradigma no 107-06.572 que
evidenciavam a necessária similaridade daquele caso com o presente”, como sugere a
embargante.
Por tais motivos, não há como acolher os embargos com relação ao segundo paradigma.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, ADMITO
PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, para que o
Colegiado se manifeste acerca da alegação de existência de obscuridade e omissão nos
fundamentos do voto condutor, ao não conhecer do recurso com relação ao primeiro
paradigma (acórdão no 101-97.084). (g.n)
O presente despacho é definitivo na parte rejeitada (alegação de existência de
obscuridade e omissão, no que concerne ao segundo paradigma - acórdão no 107-
06.572), nos termos do art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF.
Encaminhem-se os autos à Conselheira Relatora, para apreciação dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
[...]
Tendo em vista que a d. conselheira relatora do acórdão embargado não pertence
mais ao colegiado, o recurso foi redistribuído a este relator mediante novo sorteio.
É o relatório.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Os embargos opostos pela contribuinte, alegando obscuridade no acórdão
embargado, são tempestivos e foram regularmente admitidos.
A questão cinge-se à obscuridade no acórdão embargado quanto aos fundamentos
para a rejeição do primeiro acórdão paradigma (101-97.084) pelo colegiado.
A d. relatora do acórdão embargado aponta que, em relação ao primeiro
paradigma “trata a questão de situação em que o contexto se desassemelha em relação ao
recorrido, eis que o paradigma traz situações que não podem ser comparadas com o recorrido”;
em seguida transcrever trecho do referido paradigma que demonstraria a dessemelhança, mas na
sequência refere-se equivocadamente que no “segundo paradigma” não há qualquer debate
acerca da compensação, de formação do saldo negativo, passando à transcrição do recorrido.
Convém reproduzir os excertos da decisão embargada sobre as divergências,
verbis:
No tocante ao primeiro paradigma (101-97.084) trata a questão de situação em que
o contexto se desassemelha em relação ao recorrido, eis que o paradigma traz
situações que não podem ser comparadas com o recorrido. Senão vejamos:
No que tange à questão da decadência, o procedimento fiscal sob exame começa
de forma equivocada Parte do pressuposto de que os atos praticados, porque
constituiriam "simulação", não estariam cobertos por decadência, em prazo
algum (parágrafos terceiro e quarto da fl 3.32 do TVF) Na seqüência, a
autoridade julgadora de primeira instância, embora reconhecendo a incidência
parcial da decadência sobre créditos tributários do 1RPJ, contraria
jurisprudência pacífica e consolidada do Conselho de Contribuinte s para
insistir no pressuposto de que a decadência do direito de lançar crédito
tributário da CSLL só se consumaria no prazo de dez anos O sujeito passivo
argumenta, nos itens 12 e 13 da Impugnação, fls.. 368/369, que as variações
monetárias, na condição de parte acessória do ágio amortizado cujo valor foi
pago em seis prestações anuais indexadas ao dólar, devem seguir a mesma sorte
do principal Assim, decaído o direito de se fazer o lançamento fiscal sobre o
ágio amortizado, estaria decaído o direito de se fazer lançamento sobre as
deduções das variações cambiais passivas A questão argüida pela defesa suscita
o exame da possibilidade jurídica, ou não, de se tomarem como fatos geradores
de obrigação tributária os efeitos produzidos por ato ou negócio jurídico
praticado, regularmente contabilizado, que já tenha sido alcançado pela
decadência nos termos do art.. 173 do CTN. No presente caso, segundo a
documentaçã o juntada aos autos, o sujeito passivo procedeu, em dezembro de
1995, a uma incorporação de investimento em controlada cujo valor contábil
era integrado por ágio no valor de R$ 45 405 360,00, ágio esse que resultou
amortizado no processo de incorporação O valor correspondente a tal ágio fora
quitado mediante assunção de dívida parcelada em seis prestações anuais de
sete milhões e oitocentos mil dólares (americanos) cada uma, vencíveis nos
meses de dezembro dos anos subseqüentes Em conseqüência de a obrigação
estar expressa em moeda estrangeira, os saldos remanescentes da obrigação
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

produziram, nos anos de 1996 a 2001, as variações cambiais passivas que foram
glosadas As operações de aquisição do investimento, bem como de sua
incorporação, foram devidamente contabilizadas, na forma como realizadas,
tendo sido informadas nas Declarações prestadas à Receita Federal Nos seis
anos-calendário subseqüentes, não houve qualquer restrição, por parte da
Fiscalização, aos procedimentos adotados pelo sujeito passivo. Assim, a
escrituração das operações realizadas, por não terem sido inquinadas de
irregulares pela Fiscalização no prazo decadencial, consolida, para efeitos
fiscais, a normalidade das operações realizadas pelo sujeito passivo, na exata
forma como foram contabilizadas, como se depreende do teor do art. 8° do
Decreto-lei 486, de 3 de março de 1969.
No caso do segundo paradigma não há qualquer debate acerca da compensação, de
formação do saldo negativo e do fato de que o caso do recorrido, complementado
pelo acórdão de embargos, traz no seu bojo a seguinte situação, in verbis:
Quando a fiscalização recompõe o saldo negativo, entendo, não está
promovendo novo lançamento de ofício (até porque o lançamento se reporta à
data da ocorrência do fato gerador art. 144 do CTN). Neste caso, estar-se-á
apenas verificando a existência de fato do crédito, formado a partir de
informações pretéritas com repercussão futura e, como já dito, sobre os quais
não opera a preclusão decadencial.
Notem, o Fisco não poderia, realmente, na forma do artigo 142 efetuar o
lançamento quanto ao período em que o saldo negativo foi apurado
(identificando-se, neste passo, o sujeito passivo e, se assim couber, aplicando-se
a penalidade cabível no caso, multa isolada por estimativas pretensamente não
recolhidas); mas, impedir que o fisco examine a escrita contábil utilizada pelo
contribuinte para, justamente, formar o aludido saldo, representaria, como já
afirmei, engessamento desarrazoado da atividade escrita no já tratado § 5o do
art. 74 da Lei .9.430/96. E a falta de razoabilidade, aqui, é palpável bastando,
para tanto considerar-se a seguinte situação (inclusive observável neste feito):
a) o contribuinte apura saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 1997
sendo-lhe, neste passo, franqueado o compensar já no ano de 1998;
b) deixa para compensar saldos negativos da contribuição às vésperas do
decurso do prazo prescricional (para postular a compensação) e decadencial
(para operar, contra o fisco, a extinção do direito de constituir o respectivo
crédito tributário);
c) neste caso, ao invés de 5 anos para "homologar" a predita compensação (aqui
não se trata de DCOMP mas, isto sim, de compensação contábil das BC
Negativas de CSLL o raciocínio se aplica, todavia, perfeitamente ao caso), o
fisco teria alguns poucos meses.
Enfim... a decadência se opera em relação ao fato gerador e ao consequente
direito do fisco de constituir a obrigação tributária, não atingindo os fatos
contábeis considerados pelo contribuinte para a apuração de seus tributos.
Pode-se inclusive concluir pela leitura do recorrido (neste caso dos embargos
integrativo) que as posições são convergentes em relação tanto ao primeiro paradigma,
bem como ao segundo.
Veja-se, o segundo paradigma, entendo, também, que o contexto fático se
dessassemelha à situação a qual se pretende devolver ao exame da CSRF.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

Isso porque o segundo paradigma 107-06.572 trata de situação atinente à base negativa
da CSLL, que teriam repercussão no seu ajuste para o respectivo aproveitamento,
diferente da questão atinente ao exame do saldo negativo da CSLL.
E mais, o segundo paradigma está trazendo um debate sobre o confronto da Lei
8.212/91 em relação ao artigo 150, parágrafo 4o do CTN. Ou seja, esse debate no âmbito
do paradigma, já traz dessemelhança e impossibilidade de se confrontar as situações
para fins de conhecimento do recurso especial.
Neste sentido, não conheço do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Pode-se inclusive concluir pela leitura do recorrido (neste caso dos embargos
integrativo) que as posições são convergentes em relação tanto ao primeiro paradigma,
bem como ao segundo.
Veja-se, o segundo paradigma, entendo, também, que o contexto fático se
dessassemelha à situação a qual se pretende devolver ao exame da CSRF.
Isso porque o segundo paradigma 107-06.572 trata de situação atinente à base negativa
da CSLL, que teriam repercussão no seu ajuste para o respectivo aproveitamento,
diferente da questão atinente ao exame do saldo negativo da CSLL.
E mais, o segundo paradigma está trazendo um debate sobre o confronto da Lei
8.212/91 em relação ao artigo 150, parágrafo 4o do CTN. Ou seja, esse debate no âmbito
do paradigma, já traz dessemelhança e impossibilidade de se confrontar as situações
para fins de conhecimento do recurso especial.
Neste sentido, não conheço do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Pelo que se depreende da leitura completa da análise feita pela d. relatora do
acórdão embargado, a obscuridade surge por equívoco na referência ao segundo paradigma ao
invés do primeiro, pelo qual iniciara a análise, logo após ter transcrito trecho deste e antes de
passar à citação do recorrido (complementado pelo acórdão de embargos) que demonstraria a
ausência de similitude, verbis:
No caso do segundo paradigma não há qualquer debate acerca da compensação, de
formação do saldo negativo e do fato de que o caso do recorrido, complementado
pelo acórdão de embargos, traz no seu bojo a seguinte situação, in verbis:
Aqui a d. relatora estava a se referir ainda ao primeiro paradigma que, de fato, não
trata e não traz em seu bojo qualquer debate acerca da compensação e de formação do saldo
negativo, que constitui o cerne da discussão no recorrido.
Daí a dessemelhança apontada pela d. relatora.
Com efeito, o paradigma trata de lançamento de IRPJ e CSLL realizado no ano de
2005, no qual a fiscalização glosou amortização de ágio e receitas financeiras que seriam
decorrentes de operações realizadas em 1995 que repercutiram nos fatos geradores de 1996 a
2001, objeto do lançamento.
Ali se discute, portanto, a decadência em face dos fatos registrados contabilmente
no ano de 1995, relativos às operações societárias realizadas, com repercussão futura nos
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

períodos subsequente, acolhendo-se a tese da impossibilidade de sua revisão pelo Fisco, decisão,
aliás, que contraria, ao menos em parte, a Súmula CARF no 1162, posteriormente editada.
Já o recorrido, embora também trate de lançamento, este se refere à falta de
recolhimento da CSLL e analisa alegação da contribuinte de que teria utilizado para sua quitação
parte de saldo negativo formado em anos-calendários anteriores, tendo a fiscalização recomposto
o saldo negativo até o período originário do crédito para verificar sua existência e
disponibilidade.
Neste ponto, o acórdão recorrido deixa claro que não se trata de efetuar o
lançamento da parcela apurada em 1997, mas tão somente de sua repercussão na extinção da
CSLL devida no ano de 2001.
Os dois primeiros parágrafos do voto do acórdão de embargos no 1302-002.664,
proferido pelo colegiado a quo, deixam evidente tal perspectiva na discussão no recorrido, verbis:
[...]
Quando a fiscalização recompõe o saldo negativo, entendo, não está promovendo
novo lançamento de ofício (até porque o lançamento se reporta à data da ocorrência
do fato gerador art. 144 do CTN). Neste caso, estar-se-á apenas verificando a
existência de fato do crédito, formado a partir de informações pretéritas com
repercussão futura e, como já dito, sobre os quais não opera a preclusão decadencial.
Notem, o Fisco não poderia, realmente, na forma do artigo 142 efetuar o lançamento
quanto ao período em que o saldo negativo foi apurado (identificando-se, neste passo,
o sujeito passivo e, se assim couber, aplicando-se a penalidade cabível no caso, multa
isolada por estimativas pretensamente não recolhidas); mas, impedir que o fisco
examine a escrita contábil utilizada pelo contribuinte para, justamente, formar o
aludido saldo, representaria, como já afirmei, engessamento desarrazoado da
atividade escrita no já tratado § 5o do art. 74 da Lei .9.430/96. E a falta de
razoabilidade, aqui, é palpável bastando, para tanto considerar-se a seguinte situação
(inclusive observável neste feito
[...] (g.n.)
São, portanto, bastante distintas as situações examinadas no acórdão recorrido e
no primeiro paradigma indicado pela contribuinte em seu recurso especial, sendo estes os
motivos pelo qual a d. relatora encaminhou seu voto pela rejeição do paradigma, sendo seguida
pela unanimidade do colegiado.
Ante ao exposto, voto no sentido de acolher os embargos para sanar a obscuridade
e omissão apontadas, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

2 Súmula CARF no 116:

Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização
de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1511
DF CARF MF
Original